Tribunal: STF
Processo: ADI 1672
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-26
Data de publicação: 1998-02-26

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Homologação de Resolução do Conselho de Política de Pessoal, da
Secretaria de Administração do Governo do Distrito Federal, que
aprovou proposta de implementação do novo Plano de Cargos, Carreira
e Salários da Companhia de Água e Esgotos de Brasília - CAESB. 3.
Invalidade do Plano de Cargos, Carreiras e Salários fundada em
alegações genéricas, impossível de dirimir-se em ação direta de
inconstitucionalidade. Precedentes: ADIN 1419-DF  e 1292-MT. 4. Ação
direta de inconstitucionalidade de que não se conhece.